Tribunal: TJBA
Processo: 8051789-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051789-49.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ZILDETE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MARGARIDA DE ASEVEDO CARRASCOSA Advogado(s):RENATA CAROLINA SILVA ROMERO FERNANDEZ ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO AO DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DANOS MATERIAIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que (i) extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de rescisão contratual e despejo, ante a desocupação voluntária do imóvel antes da citação; (ii) julgou improcedente a reconvenção; e (iii) julgou parcialmente procedente a ação de cobrança para condenar a locatária ao pagamento de aluguéis vencidos até a efetiva desocupação, bem como ao ressarcimento por danos materiais, com apuração parcial em liquidação de sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é exigível o débito locatício diante da alegação de exceção do contrato não cumprido fundada em suposta interrupção do fornecimento de água; (ii) saber se é cabível a compensação imediata da caução e a restituição de valores pagos a título de consumo de água; e (iii) saber se é devida a indenização por danos materiais constatados na vistoria final. III. Razões de decidir 3. A desocupação voluntária do imóvel antes da citação esvazia a utilidade do provimento jurisdicional quanto ao despejo, impondo a extinção do pedido sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 4. Nos termos do art. 23, I, da Lei nº 8.245/91, incumbe ao locatário pagar pontualmente o aluguel e encargos. Reconhecido o inadimplemento, resta configurada a mora. 5. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não se aplica quando a parte que a invoca já se encontrava em mora anterior ao alegado descumprimento da outra parte, além de inexistir prova robusta da interrupção indevida do serviço de água. 6. A caução possui natureza de garantia contratual, não se prestando como forma de pagamento antecipado, admitindo-se sua compensação apenas na fase de cumprimento de sentença, se comprovado o recolhimento. 7. Comprovada, por termo de vistoria assinado, a ausência de itens do imóvel no momento da devolução, impõe-se o dever de indenizar, à luz dos arts. 23, III, da Lei nº 8.245/91 e 569, IV, do CC, inexistindo prova de fato excludente de responsabilidade. 8. Inviável a restituição de valores pagos a título de água e de eventual saldo de caução, diante da improcedência da reconvenção e da superioridade do débito locatício apurado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A desocupação voluntária do imóvel antes da citação acarreta a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de despejo, subsistindo apenas a pretensão de cobrança dos encargos vencidos até a efetiva devolução; 2. A exceção do contrato não cumprido não pode ser invocada por parte que já se encontrava em mora, tampouco sem prova robusta do alegado inadimplemento da outra parte; 3. A caução constitui garantia contratual, admitindo compensação apenas na fase de cumprimento de sentença, não afastando a mora do locatário.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 485, VI, e 1026, § 2º; CC, arts. 476 e 569, IV; Lei nº 8.245/91, arts. 23, I e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, APL: 10065418620158260590 SP 1006541-86 .2015.8.26.0590, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 10/05/2017, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2017. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8051789-49.2021.8.05.0001, sendo apelante, Zildete Alves dos Santos e, apelada, Margarida de Asevedo Carrascosa, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator